Tribunal: TJDFT
Processo: 0733677-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733677-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDALVA MARIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Embora seja admissível a utilização de assinatura por autoridade certificadora privada, como ocorre com a plataforma “ZapSign”, verifico, compulsando os autos de origem, que a declaração de hipossuficiência acostada sob o ID 242993256, na origem, não está assinada por meio da referida plataforma. Com efeito, o arquivo colacionado consiste em minuta sem qualquer assinatura aposta, seja física ou eletrônica. Assim, determino que a parte agravante regularize a documentação mencionada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena, inclusive, de revogação da tutela recursal concedida. Publique-se. Intime-se. Despacho datado e assinado eletronicamente. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator